Tribunal: TJMT
Processo: 1038388-03.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038388-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARLI CARDOSO DA SILVA - CPF: 550.756.901-06 (RECORRENTE), BRUNO ROCHA DA SILVA - CPF: 065.374.951-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1038388-03.2022.8.11.0001

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT

RECORRENTE: MARLI CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NOS NIVEIS DE TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE PERDA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA PELO NÃO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MICRO GERAÇÃO FOTOVOLAICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, ante a cobrança indevida de consumo energética fotovoltaica.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A:

1.1. Da conduta ilícita da parte recorrida.

1.2. Dos danos materiais.

1.3. Dos danos morais suportados e quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem, após detido exame dos autos, verifico que m
erece reforma a sentença recorrida, uma vez que, a discussão judicial envolve a controvérsia em razão do fornecimento de energia elétrica fora dos padrões determinados em lei, bem como pela perda da produção de energia elétrica fotovoltaica, que causaram danos materiais e morais a parte recorrente, em virtude de suposta irregularidade na tensão da Unidade Consumidora e mal funcionamento do sistema de micro geração de energia, sendo que
o próprio recorrente faz constar no presente recurso que “
resta, apenas, o juízo de primeiro grau delimitar os valores a serem pagos pela recorrida ao recorrente
” e,
por isso,
tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige realização de prova técnica pericial, enquadrando-se, assim, na vedação contida no do art. 51, II º da Lei 9.099/95.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial, exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1º, do artigo 64 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022